Tribunal: TJDFT
Processo: 0700759-43.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700759-43.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PATRICIA DAMASCENO SILVA DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de desistência do recurso (ID 70879341), tendo em vista que já foi proferida decisão de não conhecimento (ID 70034936). Tendo em vista a manifesta ausência de interesse em recorrer, certifique-se a preclusão e arquive-se o processo. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital